Tribunal: TJES
Processo: 5026178-49.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026178-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RECORRIDO: LAYON CEZAR PATRICK
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL CENTRADA NAS ASTREINTES/MULTA COMINATÓRIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO EXECUTADO QUE AJUIZOU EMBARGOS BUSCANDO A EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA MULTA SOB O ARGUMENTO DE VALOR EXCESSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE ENVOLVIA A EXTINÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA DE ANUIDADE EXORBITANTE. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. VALOR QUE SE MOSTRA CONSONANTE COM A FINALIDADE COERCITIVA DO INSTITUTO ANTE A RECALCITRÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA EM PARTE PARA SE ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira executada em face da sentença de Id. 87780784, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos à execução por ela opostos, homologando os cálculos apresentados pela exequente, e revisou a multa diária arbitrada, consolidando-a no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões do recurso, o banco recorrente suscita preliminar de inexigibilidade da multa sob o argumento de que não houve prévia intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em descumprimento aos ditames da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No mérito, questiona o excesso de execução e postula a exclusão ou redução das astreintes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar: a) a subsistência ou superação da exigência de intimação pessoal preconizada pela Súmula 410 do STJ no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis face ao advento do CPC/2015 e dos critérios que regem a Lei nº 9.099/95; e b) se houve o descumprimento da medida coercitiva apto a legitimar a manutenção do quantum fixado na origem a título de multa cominatória consolidada.

III – RAZÕES DE DECIDIR: a) A Súmula 410 do STJ é exigida apenas para a cobrança de multa diária (astreintes) decorrente do descumprimento de obrigações de fazer ou não fazer. Para os demais casos, como cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa ou quando a multa já estava sendo cobrada e o devedor já tinha ciência da obrigação, a intimação válida ocorre na pessoa do patrono. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, orientados pelos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), a intimação acerca da obrigação de pagar efetuada na pessoa do advogado constituído nos autos, ou por via eletrônica/postal direcionada à pessoa jurídica, é plenamente válida para fins de contagem do prazo de cumprimento e consequente incidência das astreintes. Afasta-se, portanto, a preliminar de violação à Súmula 410 do STJ e inexigibilidade das astreintes. b) No mérito, a recalcitrância da executada resta configurada diante da não complementação do depósito judicial do valor condenatório até a data do efetivo pagamento, justificando plenamente a ativação da tutela cominatória em virtude do manifesto descumprimento. c) O valor fixado na sentença recorrida harmoniza-se estritamente com as nuances fáticas do processo e com os precedentes desta Turma Recursal, não merecendo acolhimento o pleito de minoração ou exclusão.

IV – DISPOSITIVO: Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º da Lei nº 9.099/95, Súmula 410 STJ, Art. 537, § 1º, inciso I, do CPC.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por LAYON CEZAR PATRICK em face de BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO CARTOES S.A., objetivando a cessação definitiva de cobranças abusivas a título de anuidade diferenciada em seu cartão de crédito, bem como a repetição do indébito e reparação por danos morais.

Em contestação, a ré alegou a regularidade das cobranças efetuadas, sustentando a legalidade da anuidade decorrente da contratação/upgrade da modalidade do cartão e aduzindo a ausência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar ou restituir valores, pugnado, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais.

Ao final da fase de conhecimento, a Sentença julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a abusividade da conduta da ré na cobrança da anuidade em 12 parcelas de R$92,83 e determinar que a Requerida cobre o valor de anuidade em 12 parcelas de R$24,25. Ainda, a condenou a indenizar o autor por danos morais no importe de R$1.000,00 (um mil reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Já na fase de cumprimento de sentença, a ré apresentou embargos de declaração, alegando excesso de execução e o cancelamento da multa aplicada, sendo rejeitados.

Em nova oportunidade, a ré opôs novos embargos à execução para debater a multa diária arbitrada pelo Juízo face o descumprimento da condenação, os quais, de igual sorte, restaram rejeitados, sendo, não obstante, revisado o valor da multa diária arbitrada, consolidando-a no valor de R$ 5.000,00, operando-se a extinção da execução.

Inconformada com o último provimento, a instituição financeira executada interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando preliminar de inexigibilidade da multa sob o argumento de que não houve prévia intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, em manifesto descumprimento aos ditames da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No mérito, questiona o excesso de execução e postula a exclusão ou redução das astreintes ao patamar da razoabilidade.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

De início, afasta-se a preliminar de violação à Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça ventilada pela instituição financeira recorrente.

No microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos critérios orientadores da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual expressamente positivados no artigo 2º da Lei nº 9.099/95, revela-se plenamente válida a intimação acerca de obrigação promovida por meio eletrônico, postal ou diretamente na pessoa do advogado constituído nos autos, revelando-se desnecessária e incompatível com o rito a exigência de ato personalíssimo.

Noutro giro, constata-se que a Súmula 410 do STJ é exigida apenas para a cobrança de multa diária (astreintes) decorrente do descumprimento de obrigações de fazer ou não fazer. Para os demais casos, como cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa ou quando a multa já estava sendo cobrada e o devedor já tinha ciência da obrigação, a intimação válida ocorre na pessoa do patrono. Afasta-se, portanto, a preliminar de violação à Súmula 410 do STJ e inexigibilidade das astreintes

No mérito, melhor sorte não assiste ao banco executado. A natureza jurídica das astreintes, regulada pelo artigo 537 do Diploma Processual Civil, reveste-se de caráter puramente inibitório e coercitivo, cujo desiderato é salvaguardar a autoridade e a efetividade das ordens emanadas do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a recalcitrância da executada resta configurada diante da não complementação do depósito judicial do valor condenatório até a data do efetivo pagamento, justificando plenamente a ativação da tutela cominatória em virtude do manifesto descumprimento.

A omissão em solver integralmente a condenação imposta na fase cognitiva obstaculiza a célere e efetiva satisfação do crédito, legitimando a incidência do encargo coercitivo para compelir a instituição financeira a honrar suas obrigações processuais.

Outrossim, no que tange ao montante impugnado, verifica-se que o magistrado singular agiu com acerto ao arbitrar o desfecho da demanda incidental. Ao analisar os últimos embargos à execução, o juízo de piso aplicou o princípio da proporcionalidade e a prerrogativa revisional conferida pelo artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, reduzindo e consolidando a multa acumulada no limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta a qual se revela ponderada, pois resguarda o caráter pedagógico e punitivo da sanção contra a desídia empresarial sem propiciar o enriquecimento sem causa da parte credora.

Desse modo, inexistindo a arguida desconformidade ou o alegado excesso na execução da quantia revisada, a manutenção integral da sentença recorrida constitui medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)